Tribunal: TJBA
Processo: 0001357-07.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001357-07.2014.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): APELADO: ETELVINA MELO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 50 ORTN. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 34, DA LEF. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. NÃO CONHECIMENTO. Conforme o entendimento do Superior do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia, não se admite apelação contra sentença proferida em execução fiscal, quando o valor da dívida for igual ou inferior a 50 ORTN, por força do art. 34, da LEF. Apelo não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0001357-07.2014.8.05.0035 em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACULE e apelada ETELVINA MELO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.